Tribunal: TJSP
Processo: 1011040-45.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
r Estadual no 1.197/2013 determinou a absorção do ALE aos vencimentos, sendo 50% sobre o salário base e 50% sobre o RETP. Correta a forma de absorção adotada pela Administração, sem que se possa falar em redução dos vencimentos. Questão pacificada no julgamento pela Turma Especial do Direito Público do E. TJSP do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, Tema no 5. Pedido julgado improcedente no primeiro grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011040-45.2020.8.26.0071; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DO LOCAL DE EXERCÍCIO. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE 100% NO SALÁRIO BASE. A Lei Complementar Estadual no 1.197/2013 determinou a absorção do ALE aos vencimentos, sendo 50% sobre o salário base e 50% sobre o RETP. Correta a forma de absorção adotada pela Administração, sem que se possa falar em redução dos vencimentos. Questão pacificada no julgamento pela Turma Especial do

Ementa:
APELAÇÃO. ADICIONAL DO LOCAL DE EXERCÍCIO. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE 100% NO SALÁRIO BASE. A Lei Complementar Estadual no 1.197/2013 determinou a absorção do ALE aos vencimentos, sendo 50% sobre o salário base e 50% sobre o RETP. Correta a forma de absorção adotada pela Administração, sem que se possa falar em redução dos vencimentos. Questão pacificada no julgamento pela Turma Especial do Direito Público do E. TJSP do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, Tema no 5. Pedido julgado improcedente no primeiro grau. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.